Tribunal: TJMT
Processo: 1018035-42.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018035-42.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FABIANA HERNANDES MERIGHI PREZA - CPF: 963.705.721-87 (ADVOGADO), CENTRO DE ENDOCRINOLOGIA DE SOROCABA LTDA - CNPJ: 50.814.706/0001-65 (AGRAVANTE), LUDOVICO ANTONIO MERIGHI - CPF: 107.644.298-68 (ADVOGADO), GILSON CONVERSANI PIMENTEL - CPF: 411.351.561-15 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE INCLUSÃO DO DEVEDOR NA CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB - MEDIDA QUE VISA SIMPLIFICAR E AGILIZAR A BUSCA DE BENS APTOS A SATISFAÇÃO DO CRÉDITO – INTELIGÊNCIA DO PROVIMENTO 39/2014 DO CNJ – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
O pedido de indisponibilidade de bens do executado, por meio da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, encontra respaldo legal no Provimento no 39/2014 do Conselho Nacional de Justiça, mostrando-se prudente o acolhimento do pedido a fim de simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer o crédito perseguido na demanda executória, em observância aoS princípios da efetividade, celeridade e economia processual. Considerando que a execução tramita em favor da parte credora, possível o deferimento da busca de bens penhoráveis da parte devedora através do sistema CNIB motivo pelo qual a reforma da decisão agravada, no ponto, é medida que se impõe.” (TJMT – 1a
Câmara de Direito Privado
– RAI no 1008715-02.2021.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, julgado em 21/09/2021, publicado no DJE 29/09/2021)

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CENTRO DE ENDOCRINOLOGIA DE SOROCABA LTDA contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6a Vara Cível da Comarca da Capital, que nos autos da ação de “
Execução
” (Número Único 0001509-31.1998.8.11.0041), ajuizada pela agravante contra GILSON CONVERSANI PIMENTEL, indeferiu o “
pedido de inclusão do devedor no CNIB, tendo em vista que, segundo entendimento pacificado na jurisprudência, tal providência não possui o objetivo de buscar bens ou patrimônio de devedores passíveis de expropriação
”, e determinou o bloqueio de valores via BacenJud, mas, restando infrutífera, ordenou, desde já, o arquivamento dos autos à falta de bens passíveis de penhora (cf. Id. no 142623169).

A agravante circunstancia todo o tramite processual desde o ajuizamento da ação de execução em 1998, ressaltando as mais variadas buscas realizadas nos cartórios de registro de imóveis, BacenJud, RenaJud, InfoJud, repartições públicas, cooperativas de crédito, bens que guarneciam no domicílio do devedor, por bens passíveis de penhora de titularidade e que restaram frustradas e sustenta que é “
plenamente possível e adequado o deferimento da indisponibilidade de bens em nome do Agravado, através da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, inclusive com
(fundamento)
no Provimento no 39/2014 do CNJ
” e nos arts. 796 ao 812, todos do CPC (cf. Id. no 142613199 - pág. 24).

Postula, assim, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja concedido a indisponibilidade de bens do agravado perante o CNIB, e, já de imediato, que a antecipação da pretensão recursal formulada no mesmo sentido.

A decisão vinculada ao Id. no
144217187
admitiu o agravo por instrumento, e deferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Nas contrarrazões, a Defensoria Pública, nomeada como curadora especial, refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no
145892184
).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 27 de janeiro de 2023.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. decisão agravada indeferiu o pedido sob os seguintes fundamentos:

Indefiro o pedido de inclusão do devedor no CNIB, tendo em vista que, segundo entendimento pacificado na jurisprudência, tal providência não possui o objetivo de buscar bens ou patrimônio de devedores passíveis de expropriação.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA NA CNIB. INDEFERIMENTO. 1. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, sistema que integra todas as indisponibilidades de bens decretadas por magistrados e autoridades administrativas, não tem por finalidade a busca de patrimônio expropriável do executado. 2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (TJDF AI 0746777- 35.2020.8.07.000 – 4a Tuma Cível, Rel. Des. Sérgio Rocha, p. 13.2.2020)

(...)

- Proceda-se ao bloqueio de valores requerido pela exequente até o montante atualizado do débito (R$ 135.715,42).

Sendo irrisório o valor bloqueado, determino o seu desbloqueio.

- Caso resulte infrutífera a diligência e considerando o longo tempo de trâmite processual, sem a localização de bens penhoráveis, impõe-se o arquivamento do processo, nos moldes do art. 921, do CPC, pois revela-se inócuo o prosseguimento da execução, que não pode ser prolongada indefinidamente, não se afigurando possível a reiteração de atos processuais com a finalidade de localizar bens a penhora, por culminar em inaceitável postergação da conclusão do processo, o que transformaria o Judiciário em órgão de cadastro restritivo de crédito, conforme afirmou a Sexta Turma Especializada do TRF-2, no AC 20065117000993 RJ – Rel. Desembargador Federal Guilherme Couto – j. 3.11.2014 – DJe 11.11.2014).

Assim, determino o arquivamento do processo, nos moldes previstos no art. 921, §§ 2o e 3o, do CPC, cabendo salientar que nenhum prejuízo experimentará a exequente, uma vez que poderá solicitar o prosseguimento da execução, caso sejam encontrados bens do devedor passíveis de penhora.

O Provimento n° 39/2014 expedido pelo Conselho Nacional de Justiça prevê que a Central Nacional de Indisponibilidade terá por finalidade a recepção e divulgação, aos usuários do sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário distinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos, e a recepção de comunicações de levantamento das ordens de indisponibilidades nela cadastrada.

Essa referida ferramenta tem por objetivo unificar as indisponibilidades de bens nacionalmente, em prol dos credores, para evitar eventual ocultação de bens dos devedores em território nacional. Inclusive, o STJ já fixou alguns parâmetros para que referido instrumento seja utilizado:

Nesse sentido:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. DEVER DO JUÍZO DE COMUNICAR A DECISÃO QUE DEFERIU A INDISPONIBILIDADE DE BENS DO DEVEDOR. INTERPRETAÇÃO DA NORMA CONTIDA NO ART. 185-A DO CTN. RESOLUÇÃO 39/2014 DO CNJ. 1. É pacífico o entendimento de que a prerrogativa da Fazenda Pública para requerer a indisponibilidade de bens, conforme dispõe o art. 185-A do CTN, pressupõe a comprovação do esgotamento das diligências para localização de bens do devedor. 2. A questão apreciada nos autos é diferente, pois a Fazenda Nacional teve o seu pedido de indisponibilidade dos bens da devedora deferido pelo juízo, contudo este se nega a comunicar a sua decisão aos órgãos e entidades de registro, conforme determina o art. 185-A do CTN. 3. Da interpretação do art. 185-A do CTN se depreende, com clareza solar, que a comunicação da decisão que determinou a indisponibilidade dos bens da executada deverá ser realizada pelo juízo competente. Trata-se de obrigação processual imposta ao Estado/Juiz, à qual este não pode se furtar. 4. Nem mesmo a interpretação da norma do art. 615-A do CPC de 1973 pode modificar o entendimento esposado alhures, porquanto a regra inserta no Código Tributário Nacional está contida no capítulo das Garantias e Privilégios do Crédito Tributário, enquanto a norma processual contém opção ao exequente comum, que poderá ou não segui-la. 5. Acrescento, para que todos os argumentos do acórdão guerreado sejam apreciados pelo STJ, que os Princípios da Celeridade e da Economia Processual somente serão alcançados, segundos os preceitos do texto da lei, com a comunicação eletrônica da decisão pelo juízo aos órgãos e entidades de registro, como determina a Resolução 39/2014 do Conselho Nacional de Justiça, que criou a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB. 6. Recurso Especial provido.” (REsp 1611966/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/08/2016, DJe 13/09/2016)

Assim, entendo que a ferramenta é plenamente admitida e pode auxiliar no êxito da demanda executiva que é, ao fim e ao cabo, a satisfação de um crédito.

No mais, a execução se arrasta desde 1998, onde já foram deferidas e realizadas as mais variadas buscas, seja em cartórios, pelos sistemas
BacenJud, RenaJud, InfoJud, etc, sem que se tenha obtido êxito na localização de bens do devedor.

Com efeito, havendo disponibilidade de eficaz ferramenta, que pode dar efetiva presteza à prestação jurisdicional, correta a medida, tendo em vista a primazia dos princípios da efetividade, celeridade e economia processual para que ocorra a satisfação da execução.

Essa é a unívoca posição das Câmaras de Direito Privado deste Tribunal de Justiça:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – BUSCA DE BENS NA CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS (CNIB) – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO PROVIMENTO 39/2014 CNJ – RECURSO PROVIDO. O pedido de indisponibilidade de bens do executado, por meio da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, encontra respaldo legal no Provimento no 39/2014 do Conselho Nacional de Justiça, mostrando-se prudente o acolhimento do pedido a fim de simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer o crédito perseguido na demanda executória, em observância ao princípios da efetividade, celeridade e economia processual. Considerando que a execução tramita em favor da parte credora, possível o deferimento da busca de bens penhoráveis da parte devedora através do sistema CNIB motivo pelo qual a reforma da decisão agravada, no ponto, é medida que se impõe.” (TJMT –
Primeira Câmara de Direito Privado
– RAI no 1008715-02.2021.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, julgado em 21/09/2021, publicado no DJE 29/09/2021)

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE INDEFERIU A INDISPONIBILIDADE DOS BENS DO EXECUTADO PELA CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS (CNIB) – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB constitui importante ferramenta para lançamento de indisponibilidade de bens indeterminados de devedores, dando maior efetividade às medidas para satisfação do crédito. Na hipótese, considerando a frustração das tentativas de encontrar bens penhoráveis do Executado, a decisão deve ser reformada para permitir a decretação de indisponibilidade do patrimônio do Agravado/Executado.” (TJMT –
Segunda Câmara de Direito Privado
– RAI no 10098917920228110000, Rel. Desa. Clarice Claudino da silva, julgado em 20/07/2022, publicado no DJe 22/07/2022)

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE PESQUISA E INDISPONIBILIDADE DE BENS DOS DEVEDORES PELO SISTEMA CNIB – PROVIMENTO No 39 DO CNJ – ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS – INTERESSE DA JUSTIÇA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A inscrição dos devedores no CNIB, em que pese ser medida drástica, a adotar-se apenas após a conclusão das diligências usualmente utilizadas para localização de bens, deve ser deferida quando realizadas diversas pesquisas em variados sistemas sem resultado satisfatório. Uma das regras basilares do processo de execução é que ele se desenvolve em prol do interesse do credor, para satisfação de seu direito, já antes declarado por título exigível judicial ou extrajudicial. (Inteligência do artigo 797, do CPC) Constitui interesse da Justiça a desobstrução de eventuais óbices ao processamento das demandas judiciais, para que seja viabilizada a prestação jurisdicional. Sem a existência de bens dos devedores, a execução não vingará, consequentemente, o Poder Judiciário estará impedido de realizar a sua prestação jurisdicional.” (TJMT –
Terceira Câmara de Direito Privado
– RAI no 1021806-62.2021.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, julgado em 09/03/2022, publicado no DJe 14/03/2022)

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – BUSCA DE BENS INFRUTÍFERA – INSCRIÇÃO DA DÍVIDA E PESQUISA DE BENS JUNTO AO SISTEMA CNIB – POSSIBILIDADE - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Deve ser permitida a indisponibilidade de bens imóveis pelo sistema CNIB, conforme a regulamentação do Provimento n. 39/2014 editado pelo Conselho Nacional de Justiça.” (TJMT –
Quarta Câmara de Direito Privado
– RAI no 1014990-30.2022.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, julgado em 03/11/2022, publicado no DJe 03/11/2022)

Portanto, dou provimento do recurso para reformar a decisão e determinar a indisponibilidade de bens do devedor/agravado na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB.

Custas recursais pelo agravado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2023